Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012006-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): Dr. JOSE RENATO DE MORAES
PACIENTE(S): ALESSANDRO RODRIGUES LOPES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALESSANDRO RODRIGUES LOPES contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal (NU 0003665-85.2017.811.0021), por tê-lo submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e corrupção de menor - art. 121, §2o, I, III e IV, art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 244-B do ECA - (PJE – 1o Grau).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 12.6.2019, sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa (impetração em 7.7.2021); 2) a prisão preventiva não foi revisada no prazo de 90 (noventa dias), a configurar ilegalidade; 3) o recurso em sentido estrito, interposto pelo paciente contra a pronúncia, deveria ser recebido, “sob pena de incorrer em cerceamento de defesa”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente “até o julgamento do recurso em sentido estrito” (ID 93425970), com documentos (ID 93425971/ID 93425977).
Relatos.
Em 31.7.2018, o Juízo singular, após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Vê-se que a ordem pública foi violada de maneira concreta e real, com elevada gravidade na conduta do agente, o que é indicado pela materialidade do crime de homicídio, praticado de modo violento, mediante espancamento, conforme se vê da certidão de óbito (fl. 77), do laudo pericial (fls. 68/76) e dos exames de corpo delito com as vítimas sobreviventes (fls. 114/119).
Igualmente, a partir das declarações de testemunhas que presenciaram os fatos, colhidas em sede policial, depreendem-se indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados Alessandro e Mikael, consoante às narrativas apresentadas às fls. 90/95. Do mesmo modo, às fls. 62/64, há relatório que registra haver caso anterior de contenda em Mikael e Alessandro contra a vítima Emanoel, isto é, há respaldo para se crer que os mesmos tenham participado dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.
Destaco que, também a partir das narrativas apresentadas às fls. 90/95, há evidências de que os acusados estão se evadindo do distrito da culpa, a fim de macular a aplicação da lei penal, fato este bem salientado tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público.
Ademais, os crimes, a princípio, imputados aos acusados, são puníveis com penas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos, conforme art. 121, do Código Penal.
Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de Alessandro Rodrigues Milhomem e de Mikael Mendes Lopes Oliveira, por estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...].” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 121797/Comarca de Água Boa)
Em 12.6.2019, o paciente foi preso na Comarca de Canarana (Sistema Primus – Código 121797/Comarca de Água Boa).
Em 10.7.2019, foi indeferido o pedido revogatório da custódia cautelar do paciente, in verbis:
“[...] In casu, há prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa por parte do acusado Alessandro, sendo que a defesa não colacionou qualquer fato novo capaz de alterar os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva, razão pela qual tenho que se mantêm incólumes. Além disso, a existência de circunstâncias favoráveis – como trabalho lícito e residência fixa – não tem o condão por si só, de obstarem a imposição da cautelar extrema, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:[...]
De mais a mais, após a prisão do acusado, este Juízo determinou a citação do mesmo (fl. 270/verso), porém ainda não há certidão quanto ao cumprimento regular do ato, tampouco foi apresentada resposta às acusações ou juntado comprovante de endereço em nome do réu, o que obsta a revogação da prisão preventiva, mormente a decretação também levou em conta o fato do acusado estar em local incerto e não sabido. Portanto, a prisão aqui decretada continua útil, não havendo possibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
No mais, constato que, ao ser preso, o réu em questão relatou ter trocado de nome em razão de processo de reconhecimento de paternidade, passando a se chamar Alessandro Rodrigues Lopes (fl. 264), conforme certidão de nascimento e documentos pessoais às fls. 267/268.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade e mantenho a prisão preventiva de ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM, por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP).
Determino a retificação do nome do acusado em questão nos autos e no Sistema Apolo, devendo constar ALESSANDRO RODRIGUES LOPES, conforme documentos acostados às fls. 267/268.[...].” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa)
Em 10.12.2019, foi indeferido novo pleito revogatório da prisão cautelar sob a assertiva de que “não houve qualquer alteração fática desde a decisão proferida em 10/07/2019” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa).
Em 10.8.2020, o Juízo singular pronunciou o paciente e manteve sua prisão cautelar nos termos da seguinte parte dispositiva:
“[...] Ante o exposto, PRONUNCIO OS RÉUS ALESSANDRO RODRIGUES LOPES e ELIEZER LOPES DA SILVA, qualificados nos autos, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação à vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira); no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes (em relação às vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis); e no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nos termos do art. 413, §3o, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado ALESSANDRO, pois os fundamentos para custódia se mantém incólumes, sendo necessário resguardar a ordem pública. A propósito, inexiste qualquer fato novo capaz de alterar o quadro fático, sendo a prisão preventiva necessária. Nesse interim, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa)
A pronúncia foi disponibilizada no DJE no 10794, de 11.8.2020 e publicado em 12.8.2020 (Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa).
Em 26.8.2020, o Advogado do paciente [Washington Renato Rodrigues Aguiar Belém, OAB/MT no 23.558-O] interpôs recurso em sentido estrito (PJE 2o Grau - NU 1002161-51.2021.8.11.0000).
Em 10.9.2020, o órgão ministerial apresentou contrarrazões ao recurso do paciente (PJE 2o Grau - NU 1002161-51.2021.8.11.0000).
Em 18.9.2020, foi juntado o mandado de intimação do paciente sobre a pronúncia (Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa).
Em 29.9.2020, o órgão da Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito do corréu Eliezer Lopes da Silva (PJE 2o Grau - NU 1002161-51.2021.8.11.0000).
Em 2.10.2020, foi certificado a tempestividade do recurso em sentido estrito do corréu Eliezer Lopes da Silva [concluso para julgamento neste e. Tribunal sob o NU 1002161-51.2021.8.11.0000] e a intempestividade do recurso em sentido estrito do paciente (Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa).
Em 25.11.2020, o advogado do paciente [Washington Renato Rodrigues Aguiar Belém, OAB/MT no 23.558-O] comunicou a renúncia ao mandado, sem comprovar a ter dado ciência ao paciente (PJE 2o Grau - NU 1002161-51.2021.8.11.0000).
Em 4.2.2021, o Juízo singular não recebeu o recurso em sentido estrito do paciente por ser intempestivo (PJE 2o Grau - NU 1002161-51.2021.8.11.0000).
Pois bem.
De fato, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 12.6.2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos.
Porém, a ação penal envolve três denunciados, por 5 (cinco) crimes [ um homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [Emanuel Francisco Alvares Ferreira], três tentativas de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas [Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis] e corrupção de menor, com desmembramento em relação Mikael Mendes Lopes Oliveira [em lugar incerto e não sabido], representação por advogados distintos [particular e Defensoria Púbica], dedução de pedidos de revogação da custódia preventiva - pelo menos 2 (dois) pelo impetrante -; houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Provimento no 15/2020-CGJ); foi realizada audiência de instrução por vídeo conferência, com oitiva de diversas testemunhas e necessidade de redesignação; além de ter sido proferida decisão de pronúncia [10.8.2020] e interpostos recursos em sentido estrito por ambos os pronunciados [o paciente e Eliezer Lopes da Silva].
No caso, existiram fatores externos [regime de teletrabalho e pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar – 2 (dois) anos – não se mostra desarrazoado.
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu: “Descabe falar em excesso de prazo na submissão do paciente ao Tribunal do Júri quando o feito tramita regulamente, notadamente considerado o contexto de pandemia [...].” (NU 1008007-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.6.2021)
Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.
Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita a vertentes fáticas e jurídicas, “admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ, AgRg no HC no 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC no 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC no 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Todavia, verifica-se que a prisão foi decretada porque o paciente não teria sido encontrado no distrito da culpa e, posteriormente, foi mantida para conveniência da instrução criminal, notadamente para viabilizar a citação e regular processamento da ação diante da mudança de nome do paciente [ação de reconhecimento de paternidade de ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM passou a se chamar ALESSANDRO RODRIGUES LOPES], ao passo que, na pronúncia [em 16.10.2020], a custódia foi preservada para garantia da ordem pública, sem apontamento de qualquer elemento concreto.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, uma vez que os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).
Outrossim, pronunciado o paciente, não mais subsiste o pressuposto da conveniência da instrução processual, em especial, porque comprovada sua identidade e retificado o seu nome no processo e no Sistema Primus deste e. Tribunal (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa).
Para os fins acautelatórios pretendidos, as medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes, “sobretudo porque não há nos autos notícia de outro fato criminoso grave imputado ao paciente do qual se possa extrair eventual periculosidade social ou tendência a voltar a delinquir” (STJ, HC no 583.359/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro – 14.9.2020).
Sopesados o direito à liberdade provisória [ainda que com imposição de medidas alternativas], o tempo de prisão preventiva [dois anos e um mês], a apresentação de endereço [Rua Sarandi, s/n, bairro União, em Canarana/MT, casa da avó do paciente – tel. (67) 99616-9512, apresentado sob a fé do advogado José Renato de Moraes, OAB/MT 25831-B – ID 95949980], bem como a circunstância do corréu Eliezer Lopes da Silva, a quem é imputado os mesmos fatos, responder o processo em liberdade, apresenta-se recomendável a substituição da sua custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
Quanto ao recebimento do recurso em sentido estrito, constata-se que o mandado de intimação do paciente sobre a pronúncia foi juntado nos autos, em 18.9.2020, ou seja, após a interposição do recurso pelo seu advogado [Washington Renato Rodrigues Aguiar Belém, OAB/MT no 23.558-O], em 26.8.2020 (PJE 2o Grau - NU 1002161-51.2021.8.11.0000).
Efetivada a intimação do pronunciado que estava preso e do advogado, deve prevalecer a data da última ciência para o início do prazo recursal.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado do TJGO:
“Diante dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a intimação da sentença [...] deve ser feita, regularmente, tanto ao acusado, como ao seu advogado, fluindo o prazo do recurso da ultima cientificação realizada.” (RSE 0075618-89.2017.8.09.0175 – Relator: Des. Nicomedes Domingos Borges - 11.9.2017)
Logo, o recurso em sentido estrito afigura-se tempestivo e deve ser processado em “observância ao princípio constitucional da ampla defesa” (TJMT, HC N.U 0099267-74.2014.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 1o.9.2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares, boates ou casas noturnas; b) se aproximar, com distância mínima de 300m (trezentos metros), ou manter qualquer contato com as vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis e seus familiares; b) se ausentar da Comarca [Canarana/MT]e, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício, bem como determinar o processamento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso com condições impostas e remeter o recurso em sentido estrito a este e. Tribunal, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO